Tribunal: TJMT
Processo: 1033532-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033532-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IDILAINE CARVALHO NEVES - CPF: 010.846.281-12 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VEÍCULO AVARIADO NO ESTACIONAMENTO DA PROMOVIDA – DANOS AO VEÍCULO PROVOCADOS POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO - JUNTADA PELA PROMOVENTE DE FOTOS – JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL
– COMPROVAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS NO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO FORNECIDO PELA PROMOVIDA – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS NOS TERMOS DA SÚMULA 130 DO STJ – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
estabelecimento comercial que ofereça estacionamento a seus clientes, responde perante estes, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento, conforme Súmula 130, do STJ.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de guarda e vigilância ao permitir que terceiro não identificado provocasse avarias na lateral do veículo da parte promovente, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, ultrapassando o fato o mero aborrecimento da vida civil, sobretudo se não houve solução na esfera administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano material, em razão das avarias provocadas no veículo da parte promovente em estacionamento disponibilizado pela promovida, julgando improcedente a indenização por dano moral, ao argumento de que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, OPINO por:

REJEITAR a preliminar de incompetência do juizado arguida pela parte ré.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor do autor, consoante artigo 6o, VIII.

CONDENAR a Ré ao pagamento de
R$ 750,00, a título de danos materiais,
corrigido monetariamente pelo índice INPC e acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês, a partir da citação.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de Indenização por Danos Morais.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que faz
jus
ao pagamento de indenização por dano moral, posto que restou comprovado nos autos que seu veículo foi avariado no estacionamento da parte promovida, bem como que a recorrida poderia ter apresentado as filmagens do dia do ocorrido para, se caso quisesse, se isentar de sua responsabilidade, mas não o fez, e deve ser responsabilizada pela sua omissão e descaso com o consumidor.

Sustentou que tentou solucionar o ocorrido com a Requerida, conforme comprovado nos autos, mas não obteve êxito na solução administrativa.

Requereu o provimento do recurso para reformar condenando a promovida ao pagamento de danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que é proprietária do veículo VW/GOL 1.0 – RENAVAN 00174263260 – CHASSIS 9BWAA0502AT135810 e que no dia 30/07/2020, realizava compras no estabelecimento promovido, tendo deixado o seu carro no estacionamento que é disponibilizado para os clientes e, ao retornar para o veículo, notou que ele estava com sérios danos na lateral direita.

Relata que, i
mediatamente, entrou em contato com a administração da promovida, que pediu um prazo de dois dias para verificar as imagens do circuito de câmeras e, assim sanar o problema. Entretanto, afirma que após o prazo estipulado, o Sr. Fábio, preposto da parte requerida, informou à autora que nada poderia ser feito por se tratar de um caso fortuito, sem qualquer responsabilidade da empresa demandada.

Informa que realizou Boletim de ocorrência, enviou notificação extrajudicial, mas não teve obteve a solução administrativa.

A parte promovente juntou fotos e orçamentos.

A promovida apresentou defesa genérica, apenas afirmando a ausência de ato ilícito e que os fatos não passaram de mero dissabor.

Pois bem.

Esclareço que apenas a parte promovente recorre visando a inclusão do dano moral.

No que se refere à responsabilidade pelo evento danoso, destaco que o estabelecimento comercial que disponibiliza estacionamento aos clientes tem o dever de guarda e proteção dos veículos estacionados em suas dependências, não havendo reparos na sentença.

Quanto a tal premissa não cabe qualquer discussão, pois a jurisprudência já se assentou nesse sentido. O fornecimento de estacionamento aos clientes, ainda que gratuito, não isenta o estabelecimento comercial de zelar pela segurança dos veículos e também pela segurança dos clientes.

A matéria é inclusive sumulada, não havendo hoje qualquer dúvida quanto à responsabilidade do estabelecimento. Dispõe a Súmula 130, do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“A empresa responde, perante o cliente,
pela reparação de dano
ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

No mesmo rumo, cito escólios reiterados de jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (STJ, Súmula no 130).

(402442 ES 2001/0198467-8, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 15/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2010)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO A CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 130 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ.
DANO MORAL. COMPROVAÇÃO
. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(omissis)

2. Conforme precedentes desta Corte, a Súmula no 130 do STJ não comporta interpretação restritiva,
não se podendo considerar o furto ou roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida
(REsp 976.531/SP, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 8/3/2010).

(omissis)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 828.527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Extraindo-se do contexto probatório – ticket de estacionamento, fotografias do veículo no local e boletim de ocorrência – a veracidade das alegações prestadas pelo autor, a teor do art. 333, I, do CPC, no sentido de que teve efetivamente arrombado seu veículo quando estava no interior do estabelecimento, faz jus à indenização respectiva.

(71002952711 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 28/09/2011, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2011)

Tendo o estabelecimento oferecido o estacionamento a seus clientes, responde pelos danos decorrentes da ausência ou ineficiência do seu dever de guarda, ainda que ocasionados por terceiro não identificado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor diz: "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Evidente, pois, a existência de responsabilidade pelos danos morais causados ao consumidor, sobretudo diante da ausência de solução administrativa para a reparação dos danos causados ao veículo.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021